Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700788-88.2020.8.07.0005 RECORRENTE: JHONATAN JEAN PEREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU DENUNCIADO POR DELITOS DE AMEAÇA (DUAS VEZES) E LESÕES CORPORAIS. CONDENAÇÃO POR UM DELITO DE AMEAÇA (2o fato). RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS DE AMEAÇA (1o fato) E LESÕES CORPORAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO QUANTO AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. 1. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, consuma-se no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade). No caso, comprovada a prática do delito objeto do segundo fato narrado na denúncia, mantém-se a condenação. Quanto ao primeiro fato, insuficiente o arcabouço probatório coligido aos autos, confirma-se a absolvição. Quanto ao delito de lesões corporais em situação de violência doméstica, a autoria e a materialidade encontram-se devidamente comprovada, impondo-se a reforma da sentença e a condenação do réu. 2. O valor da indenização pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, o agressor está desempregado, justificando-se a redução da indenização de quinhentos para trezentos reais. 3. Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega ofensa ao artigo 155 do CPP, sustentando que a condenação se baseou apenas nas declarações da vítima colhidas em sede inquisitorial. Aduz não haver prova suficiente para comprovação da autoria do crime descrito no artigo 129, § 9o, do CP, razão pela qual pugna por sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 155 do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030